Tribunal: TJDFT
Processo: 0750854-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NOS NEGÓCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, fazendo-se necessário aguardar o exercício da atividade instrutória perante o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório, a fim de avaliar eventual responsabilidade das instituições financeiras agravadas na fraude apontada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.